Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0712699-86.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA TEREZINHA SAMPAIO VITALE DESPACHO Intime-se o réu para juntar aos autos, no prazo de 48 horas, documento que comprove a outorga de poderes do Banco ao subscritor da petição de acordo de ID 15651810, comprovando que este possui poderes para transigir. Brasília, 23 de abril de 2020.